Tribunal: TJES
Processo: 0018552-54.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional); Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018552-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA ARAUJO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0018552-54.2014.8.08.0024

EMBTE
:
NEUZA MARIA ARAÚJO

EMB
DO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO URBANA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE PREMISSA FÁTICA E JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELO SFH, HIPOTECA, AÇÕES JUDICIAIS ANTERIORES E AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que manteve a sentença de
improcedência
da ação de
usucapião urbana
, sob fundamento de que o imóvel estava vinculado a financiamento pelo
Sistema Financeiro de Habitação (SFH)
e submetido a litígios que descaracterizavam a posse mansa e pacífica alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, erro material ou erro de premissa fática
, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos revelam mero inconformismo com o julgamento, visando à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos da sentença, concluindo que o imóvel estava hipotecado em decorrência de financiamento celebrado em 1996, com vigência até 2013, impedindo a configuração do requisito temporal da usucapião à época do ajuizamento (2014).

O acórdão registra que, a partir de 13/06/2013, o banco embargado tornou-se proprietário do bem por carta de arrematação, bem como que havia ações judiciais (imissão de posse e ação ordinária que restabeleceu a hipoteca) em curso no período em que a autora alega ter iniciado a posse, afastando a alegada posse mansa, pacífica e com animus domini.

Os embargos buscam rediscutir os fundamentos do acórdão, o que é
incompatível
com a finalidade dos aclaratórios, restritos a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, conforme iterativa jurisprudência do
STJ
(EDcl no REsp 1.497.831/PR; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE).

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é
interna ao julgado
, não se caracterizando pela divergência entre o entendimento da parte e o posicionamento do órgão julgador, conforme precedentes do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1.729.157/RJ; EDcl no REsp 1.778.048/MT).

O órgão julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação suficiente (AgInt no AREsp 2.656.054/SP).

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material aptos a ensejar embargos de declaração.

A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre o entendimento da parte e o adotado no acórdão.

Estando o acórdão embargado suficientemente fundamentado, não há nulidade por julgamento citra petita nem omissão a ser suprida em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; CF, art. 5º, XXXV
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2017
;
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2017
;
STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025
;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.729.157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021
;
STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021
;
TJES, EDcl no AI 47159000216, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04.08.2015
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0018552-54.2014.8.08.0024

EMBTE
:
NEUZA MARIA ARAÚJO

EMB
DO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
Neusa Maria Araújo
, eis que irresignada com o acórdão proferido pelo d. órgão julgador, onde mantida a sentença de improcedência da ação de usucapião urbano sob o fundamento de que o imóvel seria vinculado a contrato de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

Sustenta a embargante, em síntese, que:
(i)
o acórdão é citra petita, pois deixou de analisar pontos essenciais suscitados no recurso;
(ii)
houve erro de premissa fática, já que o imóvel não é afetado ao SFH, tendo o contrato sido integralmente quitado em 2013;
(iii)
o próprio Banestes reconheceu a quitação e a inexistência de interesse na lide;
(iv)
União, Estado, Município e demais interessados foram devidamente intimados e manifestaram ausência de oposição;
(v)
a autora exerce posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2006;
(vi)
estão preenchidos todos os requisitos constitucionais e legais da usucapião urbana;
(vii)
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao basear-se em fato inexistente;
e que (viii)
é necessária a integração ou reforma do julgado, para reconhecimento da aquisição originária do imóvel.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque, no acórdão recorrido, na esteira dos fundamentos da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sedimentou-se que o imóvel que pretend
ia
a autora/embargante usucapir
estava hipotecado em razão do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), ante contrato de financiamento imobiliário feito em 1996, com o antigo BANESTES CRÉDITO IMOBILIÁRIO S., até o ano de 2013,
motivo pelo qual, quando do ajuizamento da demanda, no ano de 2014,
além da vedação, não estava preenchido o requisito temporal da prescrição aquisitiva a contar da desafetação do bem.

Ademais,
como também assentado no acórdão recorr
ido
,
a partir de 13/06/2013, o Banco
embargado
passou a ser a legítimo proprietário do bem em virtude de registro de carta de arrematação, acrescentando que ingressou, em 2003, com a ação n°0011657-63.8.08.0024, de imissão na posse do referido imóvel, em face do Sr. Ruy Jacinto Felix, tendo este, par sua vez, ingressado, em 08/03/2006, ano/mês em que iniciada a alegada posse da autora, com uma ação ordinária (n° 0008141- 30.2006.8.08.0024), no qual se restabeleceu a hipoteca em razão do cancelamento da carta de arrematação,
fatos que motivaram, assim, a afastar, também o requisito da posse mansa e pacífica sem oposição.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Não se olvide, ainda, que o
fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
a
Embargante
com
o resultado do julgamento d
a Apelação
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.